Tribunal: STF
Processo: RE 1295493
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 10, p. 1):
    “RECURSO INOMINADO. IPSEMG. PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MATERNO INFANTIL. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ILEGALIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS PARA O RECEBIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 14, p. 1).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, I; 7º, XXV; 203; 208, IV; e 226 da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 17, p. 10):
    “A Decisão recorrida pela Egrégia Turma do Juizado Especial da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Belo Horizonte, fora emanado de equívocos, ao estabelecer que o benefício do Auxílio Materno Infantil, só poderá ser concedido à figura materna, não importando com a nossa atual sociedade em que a figura paterna deixou de ser apenas o provedor, bem como o mesmo se encarrega de cuidar, zelar e prover o seu filho.”
    A Presidência da Turma Recursal do TJ/MG admitiu o recurso extraordinário (eDOC 21).
    É o relatório. Decido.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 10, p. 2-3):
    “O mérito do presente recurso cinge-se em analisar se assiste ao autor, o direito de incluir sua filha no Programa de Assistência Materno infantil, mantido pelo requerido. 
    (…)
      O mencionado benefício se caracteriza por um auxílio pecuniário mensal conferido às servidoras que possuem filhos entre zero a seis anos de idade, assim instituído: 
    Art. 1º - Fica criado o Programa de Assistência Materno-Infantil” no âmbito do IPSEMG, destinado aos filhos de servidoras do Instituto, na faixa de 0 (zero) a 06 (seis) anos de idade, inclusive. 
    Parágrafo único: o servidor do Instituto, viúvo, judicialmente separado, divorciado, ou cuja esposa seja comprovadamente inválida, mental ou fisicamente, que tenha filhos na faixa mencionada neste artigo, vivendo sob sua guarda, companhia e dependência econômica, poderá se beneficiar da assistência prevista nesta deliberação. Grifo nosso. 
    Destarte, verifico que os requisitos não foram cumpridos pelo recorrente, haja vista que da análise dos documentos juntados aos autos o mesmo encontra-se casado, não havendo informações acerca do estado de saúde de sua esposa, o que afasta o direito ao recebimento do auxílio.”
    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie (Deliberação nº 5/1989), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Alegação de ofensa direta ao texto constitucional. Não caracterização. 3. Necessidade de reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional pertinente. 4. Incidência dos Enunciados 279 e 280 da Súmula do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 918.883-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 13.11.2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SALÁRIO-FAMÍLIA. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 840.720-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 16.5.2011). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, IV, a, do CPC.
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente